Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600661-13.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DA MULHER. APLICAÇÃO DA EC. 117/2022. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS.
CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. VALOR RELEVANTE.
DESPESAS EM ESPÉCIE QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE MEIO SALÁRIO
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE AFASTADA. DESPESA
COMPROVADA.
REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO, ACRESCIDOS DE MULTA.
DESAPROVAÇÃO.
1. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não
Num. 43010686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser
empregado em programas de promoção e difusão da participação da mulher
não enseja, por si, a desaprovação das contas e, nos termos da EC nº
117/2022, vedada a aplicação de qualquer sanção ao partido.
2. A constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondendo a 32,41% do
total de despesas contratadas, bem como o pagamento de despesas que
ultrapassem o limite de meio salário mínimo com recursos do Fundo de Caixa,
revestem-se de gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
3. Nos termos do art. 13 da Res.-TSE 23.546/2017, as doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou
em documento bancário caracterizam o recurso como de origem não
identificada, devendo ser transferido ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
4. Na espécie, a irregularidade corresponde a 0,38% do total de recursos
movimentados na campanha, o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas i

Inteiro teor:
03/08/2022
Número: 0600661-13.2019.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/06/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido Rede
Sustentabilidade - REDE, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
(INTERESSADO)
KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
(INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43010
686
27/07/2022 17:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.921
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600661-13.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
INTERESSADO: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
INTERESSADO: VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
INTERESSADO: KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
INTERESSADO: ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DA MULHER. APLICAÇÃO DA EC. 117/2022. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS.
CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA. VALOR RELEVANTE.
DESPESAS EM ESPÉCIE QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE MEIO SALÁRIO
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE AFASTADA. DESPESA
COMPROVADA.
REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO, ACRESCIDOS DE MULTA.
DESAPROVAÇÃO.
1. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não
Num. 43010686 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

observância do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser
empregado em programas de promoção e difusão da participação da mulher
não enseja, por si, a desaprovação das contas e, nos termos da EC nº
117/2022, vedada a aplicação de qualquer sanção ao partido.
2. A constituição de Fundo de Caixa irregular, correspondendo a 32,41% do
total de despesas contratadas, bem como o pagamento de despesas que
ultrapassem o limite de meio salário mínimo com recursos do Fundo de Caixa,
revestem-se de gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
3. Nos termos do art. 13 da Res.-TSE 23.546/2017, as doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou
em documento bancário caracterizam o recurso como de origem não
identificada, devendo ser transferido ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
4. Na espécie, a irregularidade corresponde a 0,38% do total de recursos
movimentados na campanha, o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
6. Na espécie, a despesa restou comprovada por meio de apresentação de
comprovante de pagamento bancário, sendo afastada a irregularidade.
7. Contas desaprovadas.
8. Recolhimento da quantia apontada como irregular aos cofres públicos,
acrescida de multa de 5% do valor da irregularidade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, e por maioria, determinou o recolhimento
de valores, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/07/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 43010686 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha do órgão de direção estadual do
Partido Rede Sustentabilidade, relativa ao exercício financeiro de 2018 (id. 3637666).
Os recursos movimentados no exercício financeiro de 2018 foram de R$ 76.293,25,
sendo R$ 72.599,91 oriundos do FP e R$ 3.693,34 de Outros Recursos (id. 4089816).
No Parecer Técnico Conclusivo, foram registradas as seguintes irregularidades: i)
segregação de apenas 3,88% do montante do fundo partidário, consistente em R$ 2.810,30, para
destinação à cota de gênero, não preenchendo a exigência de recolhimento de 5% deste fundo,
apurando-se diferença de R$ 806,04; ii) superação do limite para constituição do fundo de caixa
(R$ 713,12) em R$ 11.556,54 (1.620,56%), tendo sido efetuados pagamentos em espécie que
totalizaram R$ 11.091,47; iii) existência de recurso de origem não identificada na conta de outros
recursos, no montante de R$ 293,00; e iv) omissão de despesa no valor de R$ 134,21.
Determinou-se o envio dos autos ao Setor Técnico para relacionar quais foram as
despesas realizadas com fundo de caixa, bem como informar se há comprovação de referidos
gastos nos presentes autos (id. 42922929).
A Seção de Contas Partidárias apresentou parecer técnico informando que (id.
42952125): i) houve a constituição do fundo de caixa no valor de R$ 12.269,66, sendo R$
10.667,40 com recursos do FP e R$ 1.592,26 com Outros Recursos; e ii) os pagamentos em
espécie totalizaram R$ 11.091,47, sendo R$ 9.949,28 com recursos do FP e R$ 1.142,19 com
Outros Recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id.
42913562).
A agremiação juntou novos documentos na manifestação de id. 43006623.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, consigno que a agremiação juntou aos autos novos documentos (id.
43006622 e seguintes) após iniciado o julgamento do feito.
Nas prestações de contas de exercício financeiro, a despeito de ser possível a
apresentação de documentos hábeis a esclarecer os questionamentos da Justiça Eleitoral ou
para sanar irregularidade a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que
julga a prestação de contas (§ 10, do art. 36, da Res. TSE nº 23.604/2019), há uma ressalva
quando o partido é intimado para se manifestar sobre irregularidades apontadas no relatório de
diligências ou pelo relator, situação em que resta preclusa a oportunidade de apresentação de
novos esclarecimentos.
No caso, o partido foi intimado sobre a irregularidade na constituição do Fundo de
Num. 43010686 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

Caixa, de maneira que resta preclusa a oportunidade para apresentação de outros documentos
sobre a efetiva comprovação desses gastos, conforme dispõe o art. 36, § 11, da Res. TSE nº
23.604/2019.
A Prestação de Contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo
regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.546/2017, que se aplica ao exame das
irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2018.
Assim, conquanto o rito procedimental a ser aqui observado seja o da Res.-TSE
23.604/2019, o julgamento de mérito deve ser baseado na Res.-TSE 23.546/2017, conforme
prescreve o art. 65 da Res.-TSE 23.604/2019:
Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de
2016.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas
aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e
seguintes que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no §
1º deste artigo deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito,
sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas
relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com
as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004;
II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 23.432; e
III – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes
deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e
as que a alterarem.
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do
Tribunal Superior Eleitoral, salvo previsão expressa em sentido contrário.
Após o exercício amplo do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste
Tribunal apontou as seguintes irregularidades remanescentes, a saber:

II.i - Não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em
Num. 43010686 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

programas de promoção e difusão da participação política da mulher
Em parecer, a Seção de Contas Partidárias constatou irregularidade no tocante à
aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação
feminina na política, haja vista a falta de comprovação pelo partido.
A respeito, o art. 44, V da Lei 9.096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher
do respectivo partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política de que trata o inciso
IV, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção
partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;
[...]
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%
(doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput,
a ser aplicado na mesma finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o
inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos
em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais
de candidatas do partido.
[...]
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que
se refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.
Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Res.-TSE 23.546/2017, que também
manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo,
5% (cinco por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no
exercício financeiro para a criação ou manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, a serem
realizados de acordo com as orientações e responsabilidade do órgão
nacional do partido político.
Num. 43010686 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução, sendo
vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo
remanescente deve ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente,
sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do
valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade (Lei nº
9.096/95, art. 44, § 5º).
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar qualquer
dos valores mencionados para finalidade diversa.
§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização
em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar
comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste
expressamente a finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o
rateio de despesas ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave
a ser apreciada no julgamento das contas.
§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que
se refere o caput podem ser acumulados em diferentes exercícios financeiros,
mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas
eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no
§ 2º.
§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de 2015, os
partidos reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo
5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para
aplicação nas campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos
a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 (Lei nº 13.165/2015,
art. 9º).
§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados os
gastos efetivos no programa e as transferências financeiras realizadas para as
contas bancárias específicas de que trata o inciso IV do art. 6º.
No caso, de acordo com o Relatório Conclusivo, no exercício de 2018, a agremiação
recebeu, a título de repasses de Fundo Partidário, o montante de R$ 72.326,89. Sendo assim,
nos termos do mencionado art. 22, deveria ter empregado no programa da mulher o total
de R$ 3.616,34, mas aplicou R$ 2.810,30, como se vê:
Portanto, denota-se que o Partido não aplicou o percentual mínimo de recursos do
Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,
estabelecida no inciso V do art. 44 da Lei 9.096/1995.
Dessa forma, considerando que não houve a efetiva comprovação do cumprimento
integral da regra de destinação do montante de 5% na promoção da participação política da
mulher, em princípio, a desaprovação das contas deveria ocorrer. Todavia, não se pode perder
de vista que o art. 55-C da Lei dos Partidos Políticos dispõe que “a não observância do
Num. 43010686 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

disposto no art. 44, caput, V da Lei 9.096/1995 até o exercício de 2018 não ensejará a
desaprovação das contas”.
Ademais, em 05/04/2022, a EC nº 117 alterou o art. 17 da Constituição Federal para
determinar que a Justiça Eleitoral não poderá aplicar sanção à agremiação que não atender ao
preenchimento da cota mínima de recursos, como bem se observa:
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados
aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou
cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela
Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos
de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não
tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda
Constitucional.
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de
devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos
partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não
destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições
ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional. (não
destacado no original)
Assim, diante da aplicação dos artigos 2º e 3º da EC 117/2022 ao caso concreto e
considerando que a irregularidade verificada não pode compor o cálculo das
inconsistências, a ausência de aplicação do percentual destinado às mulheres na forma do art.
44, V da Lei nº 9.096/1995 impõe mera ressalva nas contas.

II.ii - Extrapolação do limite do fundo de caixa
A constituição do Fundo de Caixa está prevista no art. 19 da Res.-TSE 23.546/2017
que determina o seguinte:
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário,
de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa) que
observe o saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos
destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta bancária
específica do partido e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos
lançados no exercício anterior.
§ 1º O saldo do fundo de caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.
§ 2º O saque dos valores destinados ao fundo de caixa deve ser realizado da
conta bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo
em favor do próprio órgão partidário.
Num. 43010686 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer
caso, o fracionamento desses gastos.
§ 4º A utilização dos recursos do fundo de caixa não dispensa a comprovação
dos gastos nos termos do art. 18.
§ 5º O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do presidente do TSE.
Na espécie, a Seção de Contas Partidárias apresentou parecer técnico informando
que ficou demonstrada a constituição de fundo de caixa de R$ 12.269,66, sendo R$ 10.667,40
com recursos do Fundo Partidário e R$ 1.592,26 com Outros Recursos (id. 42952125).
Ainda, constou do referido parecer que foram identificados gastos em espécie de R$
11.091,47, sendo R$ 9.949,28 com recursos do Fundo Partidário e R$ 1.142,19 com Outros
Recursos.
Entretanto, foram exibidos os comprovantes para os pagamentos em espécie
realizados com recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 9.375,94, restando, dessa forma,
sem comprovação o total de R$ 573,34. Por sua vez, para os gastos em espécie realizados com
recursos da fonte Outros Recursos não foram apresentados os devidos comprovantes, como bem
se observa:
Dessa forma, restaram sem comprovação os gastos realizados com recursos do
Fundo de Caixa no total de R$ 1.725,60 (R$ 573,34 de FP e R$ 1.152,26 de OR).
O limite para constituição do fundo de caixa seria de R$ 713,12, correspondente a
2% dos gastos realizados no exercício financeiro anterior, que foi de R$ 35.656,38, tendo o
partido ultrapassado o limite em R$ 11.556,54, o que equivale a 32,41% do total de despesas
contratadas no exercício financeiro de 2017.
A jurisprudência do TSE caminha no sentido da desnecessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional no caso em que há documentos fiscais que comprovem o
pagamento das despesas realizadas em espécie. Confira-se:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. PRECEDENTES.
DESAPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA
DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DAS
DESPESAS REALIZADAS. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO
ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. DECISUM EM HARMONIA COM
A HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
Num. 43010686 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

[...]
2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de
despesas sem a observância dos meios previstos no art. 40 da Res.–TSE
nº 23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os
valores correspondentes, revelando–se necessário o exame das
circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, nos
termos do art. 82, § 1º, da mesma resolução.
3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela
efetiva comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por
meio da apresentação de documentos fiscais idôneos.
[...]
(TSE, REspE nº 060124289, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/10/2020)
Salienta-se que o e. vistor, Dr. Thiago Paiva dos Santos, divergindo parcialmente,
manifestou-se pela obrigatoriedade de recolhimento de todo o montante ao Tesouro Nacional,
indicando para fundamentar o seu posicionamento uma decisão oriunda do TSE, de relatoria do
Min. Luis Felipe Salomão, datada de março de 2020. Contudo, referida decisão é monocrática e,
além disso, anterior à decisão colegiada acima colacionada, que foi publicada em 06/10/2020.
Ademais, o Ministro prolator daquela decisão monocrática participou deste último julgamento, que
foi unânime.
Ademais, esta Corte Eleitoral já decidiu nesse mesmo sentido, em recente julgado
de minha relatoria, nos autos de Prestação de Contas nº 0600388-68.2018.6.16.0000, no qual o
prestador utilizou quase a totalidade dos recursos públicos recebidos como fundo de caixa, tendo
sido determinada a devolução somente dos valores utilizados em desacordo com a legislação,
em Acórdão que foi assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA À
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E
DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. POSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA, DE FORMA EXCEPCIONAL.
IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA E DE GUIA GRU SEM ESPECIFICAÇÃO
DA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE GASTOS COM A
ATIVIDADE PARTIDÁRIA. REALIZAÇÃO DE GASTOS SEM COMPROVAÇÃO
POR DOCUMENTO HÁBIL. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO
VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IMPOSIÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS QUANTIAS IRREGULARMENTE
UTILIZADAS.
Num. 43010686 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE,
A TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE MULTA.
DESAPROVAÇÃO.
1. Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando conta bancária específica para movimentação dos recursos
destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 6º, VI da Res.-TSE 23.464/2015).
2. A ausência de conta bancária específica para a tramitação dos recursos
destinados ao fomento da participação feminina na política não impediu, no
presente caso, o controle e análise das despesas pagas, ensejando apenas a
aposição de ressalva no ponto.
3. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário,
de qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa),
que observe o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os
recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta
bancária específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior, sendo que consideram-
se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o
limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos (art. 19, caput e § 3º da Res.-TSE
23.464/2015).
4. Na espécie, verifica-se que, quanto ao valor dos saques de R$
207.560,00, o partido infringiu o disposto no art. 19, caput em relação ao
valor máximo da constituição do fundo de caixa e também o § 3º do mesmo
artigo em relação aos limites individuais das despesas.
5. A justificativa apresentada pela agremiação pode excepcionalmente ser
acolhida, desde que comprovada a observância da legislação eleitoral para
a utilização dos recursos públicos.
6. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.464/2015, os recursos do
Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a
atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação
de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
mora, atualização monetária ou juros.
7. Os pagamentos de multas e de guia de recolhimento da União - GRU sem
especificação da finalidade, com recursos do Fundo Partidário, configuram gasto
irregular, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.
8. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve-se exigir do prestador das
contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de
sua vinculação com as atividades partidárias (Precedente: TSE, PC nº 228-
Num. 43010686 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

15/DF, j. em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).
9. A comprovação de despesas com combustível exige que conste do Ativo
Imobilizado - Bens Móveis - no Balanço Patrimonial do partido o lançamento da
propriedade de veículos ou a comprovação da sua locação ou, ainda, a
apresentação de esclarecimentos suficientes que justifiquem tais despesas
(Precedente: TSE, PC nº 30672, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto).
10. No caso, houve gastos com alimentação e despesas com combustível e
oficina mecânica para os quais não houve a demonstração da correlação do uso
do dinheiro público com a atividade partidária.
11. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação por
documentos hábil enseja a devolução ao erário dos respectivos valores.
12. O recebimento de recursos de origem não identificada enseja o recolhimento
do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do que determina o
art. 14 da Res.-TSE nº 23.464/2015.
13. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a
transparência e a confiabilidade das contas, correspondendo a 23,7% das
receitas operacionais brutas referentes ao exercício de 2017, não permite a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Contas desaprovadas.
15. Determinação de recolhimento da quantia apontada como irregular aos
cofres públicos, acrescida de multa de 4% desse valor.
(TRE-PR, PC nº 0600388-68.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j.
em 09/12/2021)
Nessa mesma linha é outro julgado deste Regional, de relatoria do e. Des. Vitor
Roberto Silva:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA
COM RECURSOS DO FEFC. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA PARA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA
DESPESA, SOMADA À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO
DO PAGAMENTO. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR
CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DAS DESPESAS, EM DESRESPEITO
AO LIMITE DE 2% SOBRE OS GASTOS CONTRATADOS. IRREGULARIDADE
GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. REDUÇÃO DO MONTE A SER RECOLHIDO, CONSIDERANDO A
PARCIAL COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 43010686 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

1. A existência de diversos vícios nos documentos apresentados para
comprovação de despesa com militância paga com recursos do FEFC, somada
ao fato de que houve irregular constituição de fundo de caixa, acima do limite
permitido, o que impossibilitou o rastreamento dos efetivos destinatários dos
recursos, compromete a confiabilidade das contas prestadas, de modo que
presente gravidade suficiente para desaprova-las.
2. De acordo com o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa "não implica,
por si só, a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes,
revelando–se necessário o exame das circunstâncias do caso para aferir
se houve a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou a sua utilização indevida (...)".
3. Assim, havendo comprovação por documentação fiscal idônea em
relação à despesa com material impresso de publicidade, paga com
recursos do FEFC, não é cabível a determinação de recolhimento de seu
valor ao Tesouro Nacional.
4. Não havendo comprovação idônea das despesas com pessoal, pagas em
espécie, deve ser mantida a determinação de recolhimento do montante
correspondente ao excesso ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
(REl nº 060022171, Acórdão, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJe 26/01/2022)
Dessa forma, ainda que o partido tenha realizado o pagamento dos gastos mensais
de forma equivocada, extrapolando o limite do fundo de caixa, as despesas no montante de R$
9.375,94 foram devidamente comprovadas, devendo, a meu ver, ser determinada a devolução ao
Tesouro Nacional apenas dos valores oriundos do Fundo Partidário que restaram sem
comprovação, no total de R$ 573,34.
Apesar disso, a irregularidade afeta a confiabilidade das contas apresentadas e,
diante da sua gravidade, não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo imperativa a desaprovação das contas.

II.iii - Recurso de origem não identificada
Constou no parecer conclusivo a existência de recurso de origem não identificada
na conta de Outros Recursos, no montante de R$ 293,00, como bem se observa:
Os arts. 13 e 14 da Res.-TSE 23.546/2017 dispõem sobre os recursos financeiros
de origem não identificada, nos seguintes termos:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
Num. 43010686 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em
que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador
ou contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por
qualquer outra razão, não sejam identificados;
II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no
CPF ou CNPJ informado; e
III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido
temporariamente não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de
serviços, não sejam produtos da sua atividade.

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita
o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à
efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º,
sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de fontes
vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do art. 11,
os quais devem, nesta hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
§ 2º No caso das doações estimáveis em dinheiro por meio de doação ou
cessão temporária de bem que não seja do patrimônio do doador identificado, ou
do recebimento de serviços que não sejam produto da atividade do doador, as
consequências são apuradas e decididas no momento do julgamento da
prestação de contas.
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a
sua utilização constitui irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das
contas.
§ 4º Para o recolhimento previsto no § 1º, não podem ser utilizados recursos do
Fundo Partidário.
§ 5º Independentemente das disposições previstas nesta resolução, a Justiça
Eleitoral deve dar imediata ciência ao Ministério Público Eleitoral (MPE) sempre
que for identificado que o partido político recebeu ou está recebendo recursos
financeiros de procedência estrangeira, para fins do previsto no art. 28 da Lei nº
9.096/1995.
§ 6º A autoridade judicial, à vista de denúncia fundamentada de filiado ou
delegado de partido, de representação do procurador-geral ou regional ou de
iniciativa do corregedor, diante de indícios de irregularidades na gestão
financeira e econômica da campanha, pode determinar as diligências e
Num. 43010686 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

providências que julgar necessárias para obstar a utilização de recursos de
origem não identificada ou de fonte vedada e, se julgada procedente a denúncia,
propor a aplicação das providências previstas no art. 35 da Lei nº 9.096/1995.
Em manifestação, o prestador afirma tratar-se de baixo valor, tornando insignificante
qualquer sancionamento ao partido, devendo ser afastada determinação de recolhimento de
referidos valores ao Tesouro Nacional.
Observa-se que o dispositivo legal preconiza a máxima transparência das contas,
pressupondo a correta identificação da procedência de todas as doações recebidas pela
agremiação, estando, portanto, o partido obrigado a demonstrar a origem dos recursos.
Analisando o extrato bancário, denota-se a inexistência do nome e da inscrição do
CPF/CNPJ dos doadores, tratando-se, portanto, de recebimento de recurso de origem não
identificada, nos exatos termos do citado art. 13 da Res.-TSE 23.546/2019, devendo, deste
modo, ser determinada a devolução do valor ao Tesouro Nacional.
Entretanto, a irregularidade (R$ 293,00) corresponde a 0,38% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 76.293,25), o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

II.iv - Omissão de despesas
O parecer conclusivo apontou que foi identificado no extrato bancário da conta
corrente destinada a movimentação de recursos do Fundo Partidário o pagamento de uma
despesa sem a apresentação da fatura correspondente, no valor de R$ 134,21:
O partido manifestou-se, asseverando que os gastos não precisam ser
comprovados necessariamente por documento fiscal ou fatura, sendo possível sua comprovação
por meio de outros documentos. Dessa forma, o gasto estaria devidamente demonstrado por
meio do comprovante juntado ao id. 4032466, pág. 9.
Efetivamente, houve a apresentação do comprovante de pagamento de telefone
móvel, como bem se vê:
Destarte, assiste razão ao prestador, na medida em que o art. 18, § 1º, III da Res.-
TSE 23.546/2017 permite que a comprovação dos gastos seja feita por meio de comprovante
bancário de pagamento, nos seguintes termos:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do
emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF
ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de
Num. 43010686 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

prova, inclusive outros documentos, tais como:
I – contrato;
II – comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III – comprovante bancário de pagamento; ou
IV – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
Assim, quanto a esse ponto, as contas merecem ser aprovadas.

II.v - Sanção ao partido político
Como se trata de Prestação de Contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção, na forma definida pelo art. 49 da Res.-TSE nº 23.546/2017:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução
da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte
por cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37).
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art.
37, § 2º).
§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma
proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado
pela autoridade judicial observando:
I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no
momento da decisão; e
II – o valor absoluto da irregularidade detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos
futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, observando-se que:
I – o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser
efetuado pelo TSE, no momento da distribuição das cotas do Fundo Partidário;
II – o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do
repasse da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III – os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser
destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do
respectivo comprovante no processo da prestação de contas em que aplicada a
Num. 43010686 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

sanção; e
IV – inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que
permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.
§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação de
contas for julgada no prazo de cinco anos contados da sua apresentação à
Justiça Eleitoral.
§ 5º O prazo previsto no § 4º é interrompido com o julgamento do mérito das
contas e não se reinicia na hipótese da eventual interposição de recursos.
§ 6º O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que
se refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se
realizarem as eleições (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).
No caso, considerando que a irregularidade com Fundo Partidário atingiu R$
573,34, que corresponde a aproximadamente 0,75% das receitas operacionais brutas referentes
ao exercício de 2018, é razoável a aplicação de multa no patamar de 5%, totalizando R$ 602,00.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de desaprovar as contas do Diretório Estadual do
Partido Rede Sustentabilidade referente ao exercício financeiro de 2018, determinando ao
partido:
I) O recolhimento de R$ 293,00 ao Tesouro Nacional, referente ao recebimento de
recursos de origem não identificada, nos termos do art. 14 da Res.-TSE 23.546/2017, com a
devida comprovação nos presentes autos;
II) A restituição, aos cofres públicos, dos valores irregulares do Fundo Partidário no
valor de R$ 573,34, acrescidos de multa de 5% da irregularidade, no total de R$ 602,00, que
deverá ser descontado do valor recebido do Fundo Partidário de forma parcelada em 6 (seis)
meses, com valores iguais e consecutivos, observando-se a necessidade de suspensão do
desconto durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições (art. 49, § 6º da
Res.-TSE 23.546/2017); e
Caso inexista repasse futuro de quotas do Fundo Partidário à agremiação, que
impossibilite a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão
partidário, conforme prevê o art. 49, § 3º, IV da Res.-TSE 23.546/2017; e
Oficie-se o Diretório Nacional do partido para execução deste julgado.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

Num. 43010686 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA
Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto à análise das
inconsistências apuradas e ao resultado do julgamento. Todavia, divirjo parcialmente do seu
entendimento, especificamente no que tange à obrigatoriedade de recolhimento de valores
atinentes à constituição irregular de fundo de caixa e à quantificação da sanção aplicável.
Como constou do voto do e. relator, as irregularidades apuradas na prestação de
contas da Rede Sustentabilidade estadual, exercício 2018, são as seguintes:
(i) não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em
programas de promoção e difusão da participação política da mulher, no importe de R$ 806,04,
que não pode compor o cálculo das sanções por força do artigo 55-C da Lei nº 9.096/1995;
(ii) constituição de fundo de caixa no importe de R$ 12.269,66, dos quais R$
10.667,40 com recursos do Fundo Partidário e R$ 1.592,26 com Outros Recursos, sendo
efetivados gastos em espécie de R$ 11.091,47, dos quais R$ 9.949,28 com recursos do Fundo
Partidário e R$ 1.142,19 com Outros Recursos. O limite legal para o exercício era de R$ 713,12,
havendo extrapolação em R$ 11.556,54;
(iii) ausência de comprovação de gastos em espécie com recursos do Fundo
Partidário no importe de R$ 573,34; e
(iv) recebimento de receitas de origem não identificada, no importe de R$ 293,00.
Com isso, as irregularidades totais na presente prestação de contas remontam a R$
11.849,54, correspondentes à soma dos itens "ii" e "iv", não se olvidando que o item "iii" já se
encontra englobado no "ii".
Ao fixar a sanção aplicável pela desaprovação das contas, o e. relator dispôs que
seria de 5% sobre o valor das irregularidades, assim entendidas apenas as descritas no item "iii".
Argumentou-se, nesse ponto, que as demais irregularidades não geravam a obrigação de
recolhimento ao Tesouro por haver comprovação das despesas efetuadas.
Pois bem.
Ao disciplinar a sanção aplicável às desaprovações de contas partidárias anuais, a
Lei nº 9.096/99 dispõe:
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução
da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e
razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento deverá ser feito por meio
de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% (cinquenta
Num. 43010686 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

por cento) do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal
competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019).
Note-se que a norma legal não faz qualquer distinção quanto à natureza da
irregularidade, endereçando de modo genérico às irregularidades a determinação de devolução
ao erário, com o acréscimo de multa.
Essa disposição foi regulamentada pela resolução TSE nº 23.546/2017 (aplicável ao
exercício sob análise) nos seguintes termos:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância
apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/1995,
art. 37).
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária
responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos de
direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis
partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 2º).
§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma proporcional e
razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela autoridade judicial
observando:
I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes do
Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento da decisão; e
II – o valor absoluto da irregularidade detectada.
Como se vê, não há restrição à incidência da determinação de devolução a todo o
conjunto de irregularidades apuradas. Só ficariam de fora as impropriedades, assim entendidas
as falhas de natureza formal, como descrito também na mesma resolução:
Art. 36. Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as
diligências necessárias, a unidade técnica deve apresentar parecer conclusivo, contendo, ao
menos:
(...)
§ 2º Consideram-se impropriedades as falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao
Erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal
ou à infração de normas legais e regulamentares.
§ 3º Considera-se irregularidade a prática de ato que viole a Constituição Federal, bem assim as
normas legais ou estatutárias que regem as finanças dos partidos políticos e das campanhas
eleitorais.
O voto do e. relator exclui da base de cálculo da sanção os gastos efetuados por
meio da constituição irregular do fundo de caixa ao argumento de que foram regularmente
comprovados. Ocorre que, salvo melhor juízo, não há como comprovar adequadamente gastos
feitos em espécie, uma vez que é impossível rastrear o dinheiro – e, justamente por isso, na
multicitada resolução há vedação ao pagamento de despesas por essa via, ressalvada a
utilização do fundo de caixa:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o
Num. 43010686 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário,
ressalvado o disposto no art. 19.
(...)
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa) que observe o saldo
máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva
reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não
ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
(...)
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
[não destacado no original]
A comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos recursos
empregados, de modo que a mera constituição irregular do fundo de caixa e/ou o seu uso para
pagamento de despesas que extrapolam o limite de R$ 400,00 acarreta a obrigatoriedade de
recolhimento do valor correspondente ao erário.
Anota-se que o entendimento defendido no voto condutor já foi compartilhado nesta
Casa, sendo revisto a partir de 2018 como decorrência da reforma de decisão deste tribunal pelo
c. TSE:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE
CAMPANHA DESAPROVADAS. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). FUNDO PARTIDÁRIO. SAQUES. PERCENTUAL ELEVADO.
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. RECOLHIMENTO, TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. A teor do entendimento desta Corte e do art. 40 da Res.-TSE 23.553/2017, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF do
beneficiário, de cheque nominal ou de boleto bancário, de modo a assegurar a higidez na
movimentação dos recursos, cuja inobservância enseja a devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional.
2. Na espécie, é inequívoco que a agravada efetuou saques em espécie para adimplir gastos
que equivaleram a 71% das receitas declaradas e perfizeram o montante de R$ 11.000,00.
Assim, a hipótese comporta, além da desaprovação do ajuste contábil imposta pelo TRE/PR,
seja recolhido ao erário o montante irregular (art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.557/2017).
3. Recurso especial a que se dá provimento para determinar o recolhimento de R$ 11.000,00 ao
Tesouro Nacional.
[TSE, AI no REspE nº 0603833-94.2018.6.16.0000, rel. Min. Luis Felipe Salomão, decisão
monocrática juntada ao PJE em 25/03/2020]
Com isso, tem-se que a constituição irregular de fundo de caixa conduz,
necessariamente, à devolução dos valores em extrapolação, dada a inviabilidade de se identificar
o destino dos recursos – não se olvidando aqui, reitera-se, que o pagamento de despesas em
Num. 43010686 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

espécie consiste em exceção à regra geral, que somente admite o pagamento pela via do cheque
nominativo ou da transferência bancária com registro do CPF ou CNPJ.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do fundo de caixa irregular: os
gastos, para serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o
rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Aquilo que é considerado, pelo e. relator, como "prova do pagamento", atende
apenas e tão somente ao item "i", sendo composto por notas fiscais e DARF's, dentre outros;
enfim, trata-se de uma multiplicidade de documentos, vários deles em valores que superam o
limite considerado para despesas ditas de "pequeno vulto".
Todavia, a sistemática adotada pela agremiação inviabilizou por completo o
rastreamento dos recursos, exigência contida no item "ii". Ao sacar grande volume de recursos
e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente restou inviabilizada a confirmação, via extrato
bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente realizados, com o numerário
movimentado chegando aos fornecedores. O que há é apenas a declaração destes, sob várias
formas, de que receberam, mas não há comprovação disso.
De se notar que esta Corte vem entendendo rotineiramente que a falta de
contraparte nos extratos bancários deve ser suprida por outros documentos que viabilizem o
rastreio do dinheiro empregado. Por exemplo, nessa hipótese (falta da contraparte no extrato),
exige-se cópia do cheque utilizado para o pagamento, a fim de comprovar que era nominal e
cruzado, permitindo consultar o endosso e, com isso, estabelecer o liame entre o fornecedor e o
real destinatário do dinheiro.
A título ilustrativo, recentes julgados deste Regional em que o prestador não cruzou
os cheques utilizados no pagamento de despesas de campanha:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. VEÍCULO.
DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. AFASTA. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS COM O CPF DO CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE RELATÓRIO SEMANAL DE GASTOS. PAGAMENTO COM CHEQUE NÃO
NOMINAL E NÃO CRUZADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO RECURSO.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS PÚBLICOS AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA.
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5. O pagamento de despesas com cheque não emitido de forma nominal e cruzada,
conforme determina o artigo 38, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/2019, prejudica a confiabilidade
Num. 43010686 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

e a fiscalização das contas, vez que impede a verificação da efetiva destinação dos valores.
Recursos públicos, oriundos do FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, RE nº 060028290, rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE 22/03/2022, não destacado
no original]
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CHEQUES COM RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINATÁRIO
NÃO IDENTIFICADO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL MANTIDA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO E DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 38 da Res.–TSE 23.607/2019 impõe que o pagamento de despesa mediante cheque se
dê por cheque nominal e cruzado, para fins de identificação do beneficiário e da destinação dos
recursos.
2. No caso, a retirada de valores da conta bancária destinada ao FEFC desatende ao
disposto no art. 38 da Res.–TSE nº 23.607/2019, porquanto houve saque por meio de
cheques, cujas cópias não instruem a prestação de contas e não há a contraparte nos
extratos bancários, o que impede a identificação do destinatário dos valores.
(...) [TRE-PR, RE nº 060092226, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 11/02/2022, não destacado
no original]
(...)
2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de gastos eleitorais
deve ser realizado por meio de utilização de cheque nominal cruzado, transferência bancária
identificada, débito em conta ou cartão de débito, vez que tais modalidades permitem uma
melhor e mais precisa fiscalização, com a identificação precisa da contraparte ou beneficiário.
3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente a
confiabilidade das contas.
(...)
[TRE-PR, RE nº 060026074, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 06/12/2021, não destacado no
original]
Nesse passo, reputa-se que as duas situações são idênticas: tanto no caso do
cheque não cruzado quanto na constituição irregular do fundo de caixa, o prestador inviabiliza a
fiscalização do destino do dinheiro utilizado e, por isso, resta configurada a irregularidade e, de
consequência, a necessidade de se recolher o valor correspondente ao erário.
Com isso, a sanção aplicável ao partido, mantido o percentual proposto pelo e.
relator, seria de R$ 12.442,02, correspondente à soma das irregularidades apuradas nos itens (ii)
R$ 11.556,54 e (iv) R$ 293,00 com a multa de R$ 592,48, esta correspondente a 5% sobre o total
de irregularidades – R$ 11.849,54.
Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que os partidos extrapolem o
limite legal para constituição do fundo de caixa sem que isso implique qualquer tipo de sanção
estimula esse comportamento ilegal e fragiliza a fiscalização por parte desta Justiça
Num. 43010686 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

Especializada.
Também é importante pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta ilícita;
se a jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a extrapolação, isso significaria
dizer que, no limite, os partidos poderiam sacar todo o valor correspondente a verbas públicas -
das quais algumas agremiações recebem milhões de reais - para gastá-lo de forma a não permitir
o rastreamento.
Na minha ótica, esse entendimento é incongruente com o rigor que essa mesma
jurisprudência adota quando se trata de comprovação de despesas por meio de recibos de
pagamento a autônomos, em que se exige o rastreamento do dinheiro até o fornecedor e, não
sendo esta possível - seja por ter sido utilizado cheque ao portador ou pagamento em espécie
mediante fundo de caixa irregular -, determina-se o recolhimento dos valores correspondentes.
Sucessivamente, ainda que se entenda pela desnecessidade de se recolher ao
Tesouro Nacional o valor equivalente à irregular constituição do fundo de caixa, isso não
desnatura seu caráter irregular, devendo, em consequência, compor a base de cálculo para a
quantificação da multa a ser imposta.
Nessa hipótese, a sanção aplicável ao partido seria de R$ 1.458,82,
correspondente à soma das irregularidades apuradas nos itens (iii) R$ 573,34 e (iv) 293,00 com a
multa de R$ 592,48, esta correspondente a 5% sobre o total de irregularidades – R$ 11.849,54.
Note-se que o valor da multa não muda nos dois cenários, porque a extrapolação do fundo
de caixa é irregularidade e, por isso, deve compor a base de cálculo da sanção.
Reiterando o pedido de vênia ao e. relator, a quem acompanho quanto à
desaprovação das contas, DIVIRJO em parte do seu entendimento para fixar como sanção
aplicável ao partido o montante de R$ 12.442,02, aí incluído o recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor extrapolado ao limite legal do fundo de caixa ou, sucessivamente, em se entendendo
que não há obrigação de se efetuar tal recolhimento, fixar como sanção aplicável o montante de
R$ 1.458,82, face à inclusão na base de cálculo da multa do valor daquela mesma extrapolação,
por irregular.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria em virtude da divergência
apresentada pelo eminente Dr. Thiago Paiva dos Santos.
Cuida-se Prestação de Contas apresentada pelo órgão estadual do PARTIDO
REDE SUSTENTABILIDADE, relativa ao exercício de 2018.
Por brevidade, adoto o relatório elaborado pelo MM Relator, acompanhando
Num. 43010686 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

●
●
●
●
também a análise das inconsistências apuradas.
Pois bem, conforme consta, a análise das contas indiciou a ocorrência das
seguintes irregularidades:
Não aplicação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário em programas de
promoção e difusão da participação política da mulher, restando apurada a diferença de R$
806,04, que nos termos do art. 55-C da Lei nº 9096/95, não pode ser computado na base de
cálculo para aplicação de sanção;
Extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa em R$ 11.091.47, sendo que o
limite a ser observado era de R$ 713,12;
Ausência de comprovação de gastos em espécie com recursos do Fundo Partidário no
importe de R$ 573,34; e
Recebimento de recurso de origem não identificada no valor de R$ 293,00.

Ao examinar as contas, o Relator concluiu pela desaprovação as contas do Diretório
Estadual do Partido Rede Sustentabilidade referente ao exercício financeiro de 2018,
determinando ao partido o recolhimento da importância de R$ 293,00 ao Tesouro Nacional,
referente ao recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 14 da Res.-
TSE 23.546/2017, e a restituição, aos cofres públicos, dos valores irregulares do Fundo Partidário
no valor de R$ 573,34, acrescidos de multa de 5% da irregularidade, no total de R$ 602,00,
estabelecendo o desconto do valor recebido do Fundo Partidário de forma parcelada em 6 (seis)
meses, com valores iguais e consecutivos, observando-se a necessidade de suspensão do
desconto durante o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições (art. 49, § 6º da
Res.-TSE 23.546/2017).
O eminente vistor, apresentou divergência quanto às consequências advindas da
extrapolação do limite para a constituição de fundo de caixa.
Em seu voto divergente sustenta que:
“..... a constituição irregular de fundo de caixa conduz,
necessariamente, à devolução dos valores em extrapolação, dada a
inviabilidade de se identificar o destino dos recursos – não se
olvidando aqui, reitera-se, que o pagamento de despesas em espécie
consiste em exceção à regra geral, que somente admite o pagamento
pela via do cheque nominativo ou da transferência bancária com
registro do CPF ou CNPJ.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na
verdade, é o fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a
devolução do fundo de caixa irregular: os gastos, para serem
considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter
recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
[.......]
Num. 43010686 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

Todavia, a sistemática adotada pela agremiação inviabilizou por
completo o rastreamento dos recursos, exigência contida no item
"ii". Ao sacar grande volume de recursos e efetuar pagamentos em
espécie, simplesmente restou inviabilizada a confirmação, via extrato
bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente
realizados, com o numerário movimentado chegando aos
fornecedores. O que há é apenas a declaração destes, sob várias
formas, de que receberam, mas não há comprovação disso”

Ao final, conclui pela necessidade de reconhecimento do caráter irregular do valor
correspondente a extrapolação do limite para a constituição de fundo de caixa, atraindo a
incidência do art. 37 da Lei n. 9096, para assim determinar a devolução da quantia que
excedente, no caso, no valor de R$ 11.556,54.
Ainda, sucessivamente, caso se entenda pela desnecessidade de se recolher ao
Tesouro Nacional o valor equivalente à irregular constituição do fundo de caixa, que este
componha a base de cálculo da multa a ser aplicada à agremiação, dado seu caráter irregular.
A matéria tratada nos autos já foi objeto de discussão nesta Corte em outros
momentos.
Contudo, observo que, por ocasião do julgamento da Prestação de Contas Anual do
Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC, autos n. 0600551-14.2019.6.16.0000, de
Relatoria do Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, esta Corte, por maioria de votos
firmou entendimento no sentido de que “os valores relativos ao fundo de caixa constituído de
forma irregular somente devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional se, no caso concreto, seja
verificada a ausência de comprovação da utilização ou a utilização indevida de recursos públicos
”.
O Acórdão restou assim ementado:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. RECEITA DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
VALOR IRRISÓRIO. DOAÇÕES RECEBIDAS POR DEPÓSITO EM
DINHEIRO COM A IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. VALOR
BAIXO. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. LIMITE DO FUNDO DE CAIXA
ULTRAPASSADO. NUMERÁRIO DA CONTA OUTROS RECURSOS.
DESPESAS PAGAS COM O FUNDO DE CAIXA EM ESPÉCIE PARA
VALORES ACIMA DE R$400,00. IRREGULARIDADE GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES IRREGULARES
DO FUNDO DE CAIXA ANTE A COMPROVAÇÃO MINIMAMENTE
IDÔNEA DOS GASTOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. Trata–se de prestação de contas anuais relativas ao exercício
financeiro de 2018, apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido
Social Cristão – PSC.
Num. 43010686 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

2. É expressamente vedado pelo artigo 13 da Resolução TSE nº
23.546/2017 o recebimento pelos partidos políticos de recursos de
origem não identificada, direta ou indiretamente e ainda sob qualquer
forma ou pretexto.
3. Doação recebida de origem não identificada no montante de
R$39,50, o que representa 0,007% do total arrecadado no exercício
financeiro de 2018 e caracteriza valor irrisório. Aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para essa irregularidade
isolada.
4. As doações recebidas pela grei partidária devem estar em
conformidade com o contido no artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.546/2017, com a devida identificação dos doadores nos extratos
bancários ou documentação equivalente.
5. A extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa de 2%
dos gastos realizados no exercício anterior é grave o suficiente para
ensejar a desaprovação das contas ante a impossibilidade de
fiscalização efetiva por esta Justiça Eleitoral.
6. Os recursos do fundo de caixa devem ser obrigatoriamente
utilizados em conformidade com as diretrizes estabelecidas na
legislação pertinente, sob pena também de desaprovação das
contas.
7. Os valores relativos ao fundo de caixa constituído de forma
irregular somente devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional se,
no caso concreto, seja verificada a ausência de comprovação da
utilização ou a utilização indevida de recursos públicos. Relator
vencido com relação a essa questão.
8. Contas desaprovadas, com a aplicação de multa.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060055114, Acórdão Relator(a)
Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 60, Data 203/2022)
(original sem grifos)
No caso em análise, como pontuado pelo e. Relator, o Parecer Técnico, ao indicar a
ocorrência de Constituição de Caixa no valor total de R$ 12.269,66, sendo R$ 10.667,40 com
recursos do Fundo Partidário e R$ 1.592,26 da fonte Outros Recursos, informou que houve
comprovação para pagamentos em espécie realizados com o Fundo Partidário, no total de R$
9.375.94, e atestou que não foram localizados comprovantes para o total de R$ 573,34.
Transcrevo abaixo tabela com o demonstrativo dos pagamentos efetuados
apresentado pela unidade técnica:
Nestas condições, tendo a Unidade Técnica atestado a correta destinação do
recurso, não parece ser razoável que se determine a devolução aos cofres públicos de recurso
utilizado para o fim a que se destinou, ainda que não se tenha observado o procedimento
estabelecido na norma regulamentadora.
Num. 43010686 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

Demais disso, embora irregular o modo pelo qual o recurso foi movimentado, houve
a efetiva comprovação da destinação de parte do mesmo, conforme atestado pela Unidade
Técnica, restando pendente de comprovação de utilização tão somente do montante de R$
573,34, para o qual se impõe a sua devolução.
Assim, entendo que, ainda que se trate de montante significativo no contexto das
contas, revestindo-se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há como determinar o
recolhimento ao erário do valor que extrapolou o limite para a constituição de fundo de caixa,
bem como sua inclusão na base de cálculo da multa a que alude o art. 37 da Lei n. 9096/ 95,
dada a efetiva comprovação de sua regular utilização, conforme já mencionado que devidamente
atestado pela Unidade Técnica.
Anoto, ainda, que vistor, Dr. Thiago Paiva dos Santos, em seu voto divergente,
trouxe decisão monocrática oriunda do TSE, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, datada de
março de 2020, prolatada nos autos de Agravo de Instrumento n. 0603833-
94.2018.6.16.0000/PR. Em consulta aos autos no PJE, verifica-se que na espécie, trata-se de
prestação de contas de campanha de candidata em que sequer houve a constituição de fundo de
caixa, não se assemelhando ao caso em análise.
Em conclusão, pedindo vênia à divergência apresentada pelo ilustre Dr. Thiago
Paiva dos Santos, acompanho integralmente o voto do Relator para desaprovar as contas do
Diretório Estadual do Partido Rede Sustentabilidade referente ao exercício financeiro de 2018,
determinando ao partido o recolhimento da quantia de R$ 293,00 ao Tesouro Nacional, bem
como a restituição, aos cofres públicos, dos valores irregulares do Fundo Partidário no valor de
R$ 573,34, acrescidos de multa de 5% da irregularidade, no total de R$ 602,00, que deverá ser
descontado do valor recebido do Fundo Partidário de forma parcelada em 6 (seis) meses, com
valores iguais e consecutivos, observando-se a necessidade de suspensão do desconto durante
o segundo semestre do ano em que se realizarem as eleições (art. 49, § 6º da Res.-TSE
23.546/2017).
É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIK

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600661-13.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - INTERESSADOS: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR, , KADMO VINICIUS FLAVIO DE LIMA,
ROZELIA DA APARECIDA DA SILVA PRETKO - Advogado dos INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A. INTERESSADA: VALERIA CRISTINA GUILHERME DE MOURA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, e por maioria, determinou o recolhimento
de valores, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declarou
Num. 43010686 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354

voto, acompanhado do Juiz Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. O Juiz Carlos Maurício
Ferreira retificou seu voto para acompanhar o Relator. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak
declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 25.07.2022.
Num. 43010686 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/07/2022 17:04:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072717045870600000041982354
Número do documento: 22072717045870600000041982354